Tribunal: TJSP
Processo: 1009238-83.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulado sob a alegação de que não houve contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). O autor pleiteava, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. A sentença concluiu pela regularidade da contratação e pelo consentimento do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, bem como a validade das cláusulas que autorizam os descontos na folha de pagamento do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de cartão de crédito consignado com RMC foi formalmente celebrado, com a assinatura do "Termo de Adesão" pelo autor e a autorização expressa para descontos em folha de pagamento, conforme documentação apresentada.
A gravação de contato telefônico anexada ao processo demonstra que o autor confirmou seus dados e manifestou consentimento com a contratação, afastando a alegação de vício de consentimento.
A reserva de margem consignável para cartões de crédito possui previsão legal no art. 1o, §1o, incisos I e II, da Lei 10.820/03, sendo autorizada a realização de descontos de até 5% do benefício previdenciário do autor.
Não foram apresentados elementos probatórios que comprovassem a ocorrência de venda casada ou qualquer outro vício que comprometesse a validade do negócio jurídico. Pelo contrário, as provas demonstram que o autor utilizou o cartão de crédito para realizar compras, o que confirma a existência de anuência.
O pedido de restituição em dobro dos valores e de indenização por danos morais não prospera, uma vez que não se constatou qualquer irregularidade nos descontos realizados ou falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando realizada com a anuência expressa do consumidor e documentação que comprove o consentimento.
A existência de gravação telefônica e a utilização do cartão pelo consumidor confirmam a regularidade da contratação e afastam a alegação de vício de consentimento.
A reserva de margem consignável para cartões de crédito é permitida pela Lei 10.820/03, desde que respeitado o limite de 5% da remuneração do contratante.
Não há direito à restituição em dobro ou à indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a ausência de abusividade nos descontos realizados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 1026, e 487; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, art. 205; Lei 10.820/03, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJSP, Apelação Cível no 1068410-21.2022.8.26.0100; TJSP, Apelação Cível no 1004002-65.2018.8.26.0066.